Tribunal: TJES
Processo: 5007416-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007416-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRIELLI PAGANINI RIGUETTE
RECORRIDO: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ARTIGO 18, § 1º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007416-82.2023.8.08.0048

Recorrente: FABRIELLI PAGANINI RIGUETTE

Recorrido: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABRIELLI PAGANINI RIGUETTE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de uma impressora modelo Multifuncional Jato Tinta Wifi Canon Pixma G4111, em 09/06/2021, pela quantia de R$963,14 (novecentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), sendo que tal produto apresentou defeito dias depois. Apesar do encaminhamento do produto para a assistência técnica, o defeito persistiu, razão pela qual pugna pela reformada da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Lastrado em tal premissa, em que pese todo o cenário fático descrito pela parte autora, após minuciosa análise do contexto probatório, tenho que as pretensões se revelam improcedentes, nos termos da fundamentação a seguir.

Primeiramente, a compra ocorrera nos idos de 2021, e, a despeito do primeiro atendimento junto à autorizada, restou inerte a requerente em encaminhar o produto para nova verificação. É o que, inclusive, se extrai dos e-mails noticiados no ID 24762522, sendo que o atendimento primevo já referenciava que os testes implementados foram suficientes a sanar os defeitos (ID 23197451).

Portanto, se persistia o defeito, competia a requerente encaminhar o produto para análise, no entanto, assim não procedeu, e, para além, sequer trouxe aos autos documento a atestar o alegado defeito.

No presente caso, verifico que a impressora foi adquirida pela recorrente em 09/06/2021, sendo encaminhada pela assistência técnica em 23/06/2021, com devolução em 01/07/2021 (ID 5466234). Contudo, aduz a recorrente que o defeito persistiu, oportunidade em que acionou novamente a parte recorrida, sendo prontamente atendido pela mesma, com a disponibilização, inclusive, de código de postagem para novo encaminhamento à assistência técnica (
e-mails
colacionados nos ID’s 5466247 e 5466248), o que não foi cumprido pela recorrente, já que não enviou o produto para reparo, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

Com efeito, de acordo com o dispositivo legal supra, deve ser oportunizado ao fornecedor sanar o vício no prazo legalmente estabelecido, somente sendo possível ao consumidor exigir a restituição da quantia paga se, decorrido o prazo de trinta dias previsto na referida norma, o vício não for sanado.

Logo, em análise ao conjunto probatório, verifico que a recorrente não oportunizou a realização do novo reparo pelo recorrido, no prazo legal, uma vez que negou tal opção e não enviou o produto à assistência técnica, como exige o diploma consumerista.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FABRIELLI PAGANINI RIGUETTE

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)